Tribunal: TJDFT
Processo: 0708943-75.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708943-75.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ASSOCIACAO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS D E C I S Ã O Na petição juntada ao ID 46704465, a impetrante requer a desistência do mandado de segurança por ela impetrado. Consoante tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal em sede do Tema 530 da repercussão geral, no bojo do RE n° 669.367, “É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4o, do CPC/1973” (grifou-se). Confira-se a ementa do mencionado julgamento da Suprema Corte: “EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. “É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários” (MS 26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), “a qualquer momento antes do término do julgamento” (MS 24.584-AgR/DF, Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), “mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, (...) não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4o, do CPC” (RE 255.837-AgR/PR, 2a Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral (Tema 530 - Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante). Recurso extraordinário provido. (RE 669367, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 02/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014 – grifou-se) Portanto, ainda que, no caso dos autos, já tenha sido proferida sentença desfavorável à impetrante, a qual foi mantida pelo colegiado após o julgamento da apelação por ela interposta, não há óbice à desistência do writ, a qual independe da aquiescência da parte contrária, nos termos da orientação vinculante do c. STF. No mesmo sentido, eis julgados deste eg. TJDFT: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA. PRERROGATIVA PROCESSUAL. LIVRE EXERCÍCIO A QUALQUER TEMPO. SEGURANÇA DENEGADA. I. Como prerrogativa de ordem processual, a desistência do mandado de segurança pode ser livremente exercida mesmo depois da concessão da liminar. II. Segurança denegada.” (Acórdão 1347934, 07106272120218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 2a Câmara Cível, data de julgamento: 21/6/2021, publicado no DJE: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR OFENSA AO CONTRADITÓRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA APÓS PROFERIDA SENTENÇA DENEGATÓRIA. POSSIBILIDADE. TEMA 530 REPERCUSSÃO GERAL. STF. 1. O pedido de desistência do Mandado de Segurança é ato unilateral do Impetrante, por isso, sua homologação independe da aquiescência ou influência da autoridade coatora, motivo pelo qual não há necessidade de sua oitiva. 2. Inexiste óbice para que seja homologada a desistência no Mandado de Segurança, ainda que posterior à sentença denegatória da ordem. Precedentes: STF (tema 530 - repercussão geral), STJ e TJDFT. 3. Importante frisar que o Mandado de Segurança é um instrumento colocado à disposição do cidadão contra o Estado. Não há sentido, pois, em que defender que haveria direito da autoridade pública coatora de ver o mérito da questão resolvido. 4. Preliminar de nulidade por ofensa ao contraditório rejeitada. Negou-se provimento ao apelo.” (Acórdão 1248045, 07088094820198070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE DESISTÊNCIA DO MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO CPC DE 1973. DESISTÊNCIA APÓS O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. "A desistência do mandado de segurança é prerrogativa de quem o propõe e pode ocorrer a qualquer tempo, sem anuência da parte contrária e independentemente de já ter havido decisão de mérito, ainda que favorável ao autor da ação. Precedentes do STF e STJ." (Acórdão n.796391, 20120020283595MSG, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 03/09/2013, Publicado no DJE: 17/06/2014. Pág.: 58) 2. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime.” (Acórdão 975561, 20140111234577APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/10/2016, publicado no DJE: 28/10/2016. Pág.: 210/225 – grifou-se) “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA. 1. A desistência do mandado de segurança é prerrogativa de quem o propõe e pode ocorrer a qualquer tempo, sem anuência da parte contrária e independentemente de já ter havido decisão de mérito, ainda que favorável ao autor da ação. Precedentes do STF e STJ. 2. Recurso desprovido. Unânime.” (Acórdão 796391, 20120020283595MSG, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 3/9/2013, publicado no DJE: 17/6/2014. Pág.: 58 – grifou-se) Nesse contexto, homologo o pedido de desistência do presente mandado de segurança para que produza os efeitos legais e extingo o processo com fulcro no art. 485, inciso VIII, do CPC. Resta prejudicada a apreciação dos embargos de declaração de ID 43884302. Retire-se o presente feito da pauta da 16a Sessão Ordinária Virtual da 4a Turma Cível. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 05 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora